Tribunal: TJMT
Processo: 1038973-27.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038973-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES - CPF: 442.222.461-15 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A., BANCO CREFISA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO PAN S.A.
e
TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022.
INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCLUSÃO DOS CONTRATOS CONSIGNADOS NO ÂMBITO DA LEI Nº 14.181/2021.
DESCABIMENTO.
CONTRATOS REGULADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. MÍNIMO EXISTENCIAL OBJETIVAMENTE PRESERVADO.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, sob alegação de que 83% de sua renda líquida encontra-se comprometida por empréstimos, restando valor inferior ao necessário para sua subsistência. A parte autora defendeu a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, pleiteou a ampliação do conceito de mínimo existencial e a inclusão dos contratos consignados na repactuação. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais do superendividamento e indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

H
á cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar a constitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022; (
iii
) definir se o valor de R$ 600,00 pode ser adotado como parâmetro absoluto do mínimo existencial; (
iv
) estabelecer se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos na repactuação prevista pela Lei nº 14.181/2021; (v) examinar se a parte autora demonstrou situação de superendividamento nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao valor do mínimo existencial, à validade do Decreto nº 11.150/2022 e à exclusão dos contratos consignados.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é estritamente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da causa.

O Decreto nº 11.150/2022, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os contratos de crédito consignado da aferição desse limite, foi editado nos limites da delegação legal prevista no art. 54-A, §1º, do CDC, não se constatando inconstitucionalidade manifesta.

O parâmetro de R$ 600,00, embora fixado por decreto, representa critério objetivo para aplicação da Lei nº 14.181/2021,
sendo que seu
alargamento
se mostra descabido.

Os contratos de crédito consignado, por estarem regulados por legislação própria, com margens de desconto legalmente estabelecidas, não se submetem ao regime da repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento.

A renda líquida remanescente da autora, após os descontos, é superior ao mínimo existencial fixado pelo decreto regulamentador, inexistindo comprovação de insuficiência para garantir condições mínimas de subsistência.

A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a revisão genérica de contratos regulares, tampouco a limitação de descontos sobre contratos consignados cuja legalidade e margem estejam em conformidade com a norma específica aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial e excluir contratos consignados da repactuação, regulamenta nos limites da Lei nº 14.181/2021, não sendo inconstitucional.

A configuração do superendividamento exige comprovação de que o valor remanescente da renda é inferior ao mínimo existencial de R$ 600,00, salvo prova robusta em sentido contrário.

Contratos de crédito consignado, regidos por legislação própria, estão excluídos do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A do CDC.

A ausência de demonstração objetiva dos requisitos legais justifica a improcedência do pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-A; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual/MT nº 691/2016, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, 1011955-65.2024.8.11.0041, 1019240-12.2024.8.11.0041, 1002025-35.2024.8.11.0037, 1000919-85.2025.8.11.0010, 1000077-36.2024.8.11.0012.

STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO CREFISA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A. e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

Vistos, etc.

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) em desfavor deBANCO DO BRASIL S/A e outros, todos igualmente qualificados.Narrou querecebe pensão por morte do seu falecido esposa, no valor de R$ 8.307,54, do qual são descontados R$ 2.215,16 a título de encargos obrigatórios (
IRRF,PREVIDÊNCIA
, ETC), resultando em uma renda líquida de R$ 6.092,38.Entretanto, atualmente, 83% de sua renda líquida está comprometida com o pagamento de empréstimos consignados e dívidas diversas CDC, sobrando-lhe apenas 17% da renda líquida, R$ 1.010,11 para arcar com todas as suas demais necessidades básicas.

Requer, em sede de tutela de urgência: a limitação dos descontos ao patamar de 35% dos seus rendimentos líquidos,preservando o mínimo existencial no valor de R$ 2.132,33; e que as requeridas se abstenham de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito.No mérito, postula pelo reconhecimento de sua condição de superendividado, com a confirmação da tutela e a quitação da dívida conforme plano de pagamento apresentado;sujeição compulsória aos credores que se ausentarem da audiência de conciliação, ao plano de pagamento da dívida– id nº 192045814.

No id nº 192447043, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, mas indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por não vislumbrar os requisitos necessários à sua concessão.

Na mesma oportunidade, foi designada audiência conciliatória para o dia 28.05.2025, às 9h30, nos termos do artigo 104-A da Lei n. 14.181/21.A audiência de conciliação se deu, conforme termo de id nº 195999357. Na ocasião, não foi possível chegar a um acordo, tendo os requeridos declinado da proposta apresentada pelo autor.

O
BANCO PAN S/A
apresentou
contestação (
id nº 194157681)
ealegou
preliminarmente a inépcia da inicial e falta de interesse de agir.

Destacou ainda que as operações de crédito consignado são regidas por lei específica e estão excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de superendividamento.

A impugnação foi aportada no id nº 196006077.

A
CREFISA - BNP
no (id nº 196691802), sustentou, preliminarmente, a retificação do polo passivopara que figure a Instituição Financeira CREFISA S/A –
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Impugnou o valor da causa e
alegou a
carência da ação.

No mérito, alegou a regularidade da contratação; a não inversão do ônus da prova; a manutenção do contratado; culpa exclusiva do autor pelo seu superendividamento, e a necessidade de preservação do mínimo existencial nos moldes do Decreto nº 11.150/2022.

O autor impugnou no id nº 197069719.

A
EAGLE – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
apresentou contestação no id nº197741144e preliminarmente aventou a ilegitimidade, pois acontratação do empréstimo consignado celebrada pela parte autora se deu junto à Futuro – Previdência; impugnou a gratuidade de
justiça;.

No mérito, sustentou a impossibilidade de limitação dos descontos; a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado; a preservação do mínimo existencial do autor, a regularidade dos contratos firmados e a concessão regular do crédito.

O
BANCO SANTANDER S/A,
apresentou contestação no id nº 197798116, arguiu, preliminarmente, ausência de interesse de agir; inadequação do caso concreto a lei nº 14.181/2021.

No mérito, sustentou que os contratos firmados com o autor são de crédito consignado, regidos por legislação específica, que estão expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial para fins de superendividamento. Destacou a regularidade da operação realizada, pugnando pela improcedência da ação.

O
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO
apresentou contestação no id nº197798827 e, alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou que o autor é devedor de dois empréstimos consignados, e que estes não estão abrangidos pela Lei do Superendividamento, a regularidade dos contratos firmados e a concessão regular do crédito. Por fim, requereu a improcedência da ação.

O
BANCO DO BRASIL S/A,
apresentou contestação no id nº197811409 e preliminarmente aventou falta de interesse de agir por ausência de alteração econômica; ausência de aporte de documentos essenciais; possível multiplicidade de renda e impugnou a gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou a impossibilidade de limitação dos descontos em aplicação analógica da Lei 10.820/2003, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado conforme Decreto nº 11.150/2022, a preservação do mínimo existencial do autor, a regularidade dos contratos firmados e a concessão regular do crédito.

A
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A
apresentou contestação no id nº 197819881 e, arguiu, preliminarmente, a impugnação da gratuidade de justiça e a falta de interesse de agir.

No mérito, sustentou que os contratos firmados com o autor são de crédito consignado, regidos por legislação específica, que estão expressamente excluídos da aferição do mínimo existencial para fins de superendividamento. Destacou a regularidade da operação realizada, pugnando pela improcedência da ação.

A impugnação foi apresentada no id nº 198243484.

Certificado o decurso de prazo (id nº 196353777), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser acostadas pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes acostaram documentos idôneos ao julgamento do feito.

Proceda-se a retificação do polo passivopara que figure a Instituição Financeira CREFISA S/A –
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

I – DA PRELIMINARES

O requerido EAGLE alegou a ilegitimidade passiva, tenho que
atua
em conjunto a instituição FUTURA, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade. Assim, rejeito, uma vez que a avença foi efetivada pela FUTURA com os descontos em nome da EAGLE.

Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, verifico que o autor comprovou nos autos sua renda mensal por meio de holerite (id. nº 192045819), demonstrando que, apesar de auferir renda considerável, possui elevado grau de comprometimento
da mesma
com os descontos dos múltiplos empréstimos contraídos. Desse modo, mantenho os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos.

Em relação ao valor da causa, a parte autora especificou globalmente, em relação a todos os contratos, inclusive aferição daquilo que entende devido, portanto, rejeito a preliminar, não havendo necessidade de alteração do valor ali apontado.

II - DO MÉRITO

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se o autor
encontra-se
em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e se é cabível a repactuação das dívidas por ele contraídas junto aos requeridos.

E, apesar do posicionamento posto por este juízo até agora, tenho que necessário alinhar-se a posição majoritária acerca do tema em comento para reconhecer o não enquadramento na lei de superendividamento dos consignados e ausência de comprovação do mínimo existencial
.

Caso a pretensão da parte autora seja alteração de margem de desconto em folha de pagamento, deverá ingressar com ação própria, não podendo confundir com a Lei de superendividamento. Não há como cumular as duas pretensões.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento", alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento.

Entre suas principais inovações, destaca-se a inclusão do art. 54-A, que define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabeleceu em seu art. 3º que
"considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Além disso, o art. 4º do mesmo Decretoexcluiu expressamente da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial diversas categorias de dívidas, entre elas "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica" (inciso I, alínea "h" do parágrafo único).

Para a configuração do superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021, portanto, é necessário que as dívidas do consumidor:

(i) sejam decorrentes de relação de consumo;

(
ii
) comprometam seu mínimo existencial (R$ 600,00) e;

(
iii
) não se enquadrem nas exceções previstas no art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 e no § 1º do art. 104-A do CDC.

No caso em exame, o autor comprovou através do holerite de ABRIL/2025 (id nº 192045819) que percebe remuneração bruta mensal de R$ 8.307,54 e, após os descontos obrigatórios e das parcelas dos empréstimos, recebe valor líquido de R$ 2.494,18, senão vejamos:

Conforme se verifica da mesma documentação, todos os empréstimos contratados pelo autor junto aos requeridos são da modalidade "consignado"
,
com desconto direto em folha de pagamento:

Os empréstimos consignados possuem regulamentação própria, que já estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

No caso a autora, que é beneficiária de servidor público do Estado, aplica-se o Decreto Estadual nº 691/2016, que em seu art. 24, § 3º, estabelece que "caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas".

O mesmo Decreto prevê que os empréstimos consignados podem comprometer até 35% da remuneração líquida do servidor (art. 24, I), os cartões de crédito até 15% (art. 24, II) e os cartões consignados de benefício até 10% (art. 24, III), sendo que estas margens são independentes entre si (art. 24, § 1º).

PORTANTO, CONSIDERANDO QUE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS PELO AUTOR COM OS REQUERIDOS SÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, E QUE O COMPROMETIMENTO TOTAL DE SUA RENDA (48,68%) ESTÁ DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL (70%), NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPACTUAÇÃO DESSAS DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.

Ademais, mesmo após todos os descontos, o autor
ainda percebe mensalmente valor líquido de R$ 2.494,18 – id nº 192045819 – pág.01, muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00
estabelecido pelo Decreto nº
11.150/2022, o que afasta a configuração do superendividamento nos termos legais.

É importante destacar que
a Lei nº 14.181/2021 não prevê a simples

limitação dos descontos a determinado percentual da remuneração do consumidor
, como pretende o autor.

O procedimento estabelecido nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC visa à repactuação das dívidas mediante plano de pagamento específico, a ser homologado judicialmente após tentativa de conciliação com os credores.

Não trouxe a parte autora qualquer alteração após efetivação dos empréstimos que alterasse sua renda a justificar a
presnete
demanda.

Nesse contexto, o pedido do autor de limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida não encontra amparo na Lei do Superendividamento, por duas razões fundamentais:
(i) todos os seus contratos são de crédito consignado, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo decreto regulamentador; e (
ii
) não há comprometimento do seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A jurisprudência que vem se formando sobre o tema corrobora esse entendimento:

"AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO PELA LEI Nº 14.181/21. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, DO DECRETO Nº 11.150/22, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO Nº 11.567/2023 QUE ESTABELECE O VALOR DE R$600,00, A RENDA MENSAL DO CONSUMIDOR COMO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO QUE EXCLUI DA AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL AS DÍVIDAS ORIUNDAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, DESPESAS CONDOMINIAIS E DÉBITOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA. ART. 4º, DO DECRETO Nº 11.150/22. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO É O MEIO CORRETO PARA ANALISAR A POSSÍVEL LIMITAÇÃO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM LEI. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FICOU ESTABELECIDA NA DECISÃO DE FLS. 28/30. DECISÃO ESSA IRRECORRIDA. MATÉRIA PRECLUSA. DÉBITOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PRETENDIDO QUE NÃO FAZ SEQUER SENTIDO. ART. 104-A, DO CDC QUE EXIGE DO CONSUMIDOR PARCELAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS. CONTRATOS QUE JÁ ESTIPULAM PRAZO SUPERIOR PARA A QUITAÇÃO. AUTORA QUE, SE ENTENDER NECESSÁRIO, DEVERÁ BUSCAR A LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PELOS MEIOS CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP - AC: 10017799220228260004 SÃO PAULO, RELATOR: VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, DATA DE JULGAMENTO: 24/10/2023, DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/10/2023)

Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Portanto,
NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL
para a limitação genérica dos descontos a 35% da remuneração do autor, seja com base na Lei do Superendividamento, seja por aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003.

Assim,
CONCLUO QUE A AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.181/2021, CONSIDERANDO QUE
:
(i) todas as suas dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto nº 11.150/2022; e (
ii
) seu rendimento líquido mensal (R$ 2.504,54) é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos legais previstos em Lei.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID. 198243484), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

2. Inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022

3. Inaplicabilidade do valor de R$ 600,00 como parâmetro absoluto para o mínimo existencial

4. Inclusão dos contratos consignados no âmbito da Lei do Superendividamento

5.

Comprovação da situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença para reconhecer a condição de superendividamento da apelante, com a homologação do plano de pagamento apresentado ou elaboração judicial de plano nos termos do art. 104-B do CDC, afastando-se a aplicação do Decreto n° 11.150/2022 por inconstitucionalidade incidental.

Recurso tempestivo (ID. 198243484) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 192447043).

Contrarrazões
de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (ID. 198243484), alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Contrarrazões

pela CREFISA S.A. (ID. 198243484), pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A., BANCO CREFISA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO PAN S.A.
e
TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A

VOTO
– PRELIIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A parte Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais sobre sua realidade econômica e social.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, a questão controvertida cinge-se à verificação da existência dos requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento da autora, nos termos da Lei n° 14.181/2021.

Para essa análise, os documentos já acostados aos autos
–
holerites
(ID.
305376457
)
, extratos bancários e contratos de empréstimo
(IDS.
305376455
e
305376456
)
- são suficientes para demonstrar a renda da autora, os descontos realizados e o valor remanescente para sua subsistência.

Não há necessidade de produção de
outras provas
para a verificação desses elementos, que são objetivos e estão claramente demonstrados na documentação apresentada.

Nesse sentido,
esta Câmara
já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL APOSENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.150/2022. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público estadual aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. O autor alegou comprometimento de 76,34% de sua remuneração líquida por dívidas no valor mensal de R$ 4.651,08, permanecendo com valor remanescente de R$ 1.927,50. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa para análise de superendividamento; (
ii
) saber se o autor preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; e (
iii
) saber se é aplicável a limitação de descontos consignados quando preservado o mínimo existencial estabelecido normativamente. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise do superendividamento pode ser realizada através de provas documentais e cálculos aritméticos simples com base nos holerites e contratos apresentados, observando-se os princípios da economia e celeridade processuais. 4. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo art. 54-A, § 1º, do CDC e regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial. 5. No caso concreto, o valor líquido remanescente de R$ 1.927,50 representa quantia mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com despesas básicas ou comprometimento da dignidade da pessoa humana. 6. Os descontos consignados estão dentro dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que prevê margem independente de 35% para operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com percentuais adicionais para cartões consignados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é dispensável para análise de superendividamento quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para verificação do comprometimento do mínimo existencial. 2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3. O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, art. 3º; Decreto Estadual n. 691/2016, art. 24; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1019240-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025; TJ-MT, N.U 1002025-35.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n. 10068907720228110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta
Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024. (N.U 1030170-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

Deste modo,
é de ser reconhecido que a sentença
considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

Da questão suscitada por
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em contrarrazões ao recurso de apelação

Violação ao princípio da dialeticidade

A Apelada
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
em suas contrarrazões, alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o recurso não combate os fundamentos da sentença
.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma. Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente a aplicação do Decreto n° 11.150/2022 como parâmetro para a caracterização do superendividamento e a exclusão dos contratos de crédito consignado do âmbito da Lei do Superendividamento.

A apelante apresentou argumentos jurídicos, questionando a constitucionalidade do decreto regulamentador e defendendo a inclusão dos contratos consignados no âmbito da Lei n° 14.181/2021, além de sustentar que comprovou sua situação de superendividamento.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos jurídicos consistentes para sua reforma.

Em caso similar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na ausência dos requisitos legais para caracterização do superendividamento, conforme Lei nº 14.181/2021. 2. O autor alegou comprometimento de renda líquida por dívidas bancárias e necessidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento para instauração de procedimento de repactuação. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da condição de superendividamento e a consequente instauração de procedimento judicial de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença. 5. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC. 6. O valor remanescente da renda líquida do apelante, revelou-se suficiente para garantir sua subsistência. 7. Não restaram comprovadas, de forma documental e satisfatória, as despesas mínimas alegadas, tampouco a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas. 8. A Lei nº 14.181/2021 destina-se à proteção do consumidor de boa-fé que não consiga mais quitar suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A existência de renda líquida remanescente em valor suficiente para garantir o mínimo existencial afasta o reconhecimento da condição de superendividamento. 2. A ausência de comprovação documental das despesas essenciais impede a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025, DJE 07.06.2025. (N.U 1003458-28.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO CREFISA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A. e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

A parte Apelante sustenta, a inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os contratos de crédito consignado do escopo da Lei n° 14.181/2021, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à legalidade estrita.

Defende que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, devendo ser analisado caso a caso, e que os contratos consignados devem ser incluídos no âmbito da Lei do Superendividamento.

Por fim, alega que comprovou sua situação de superendividamento, uma vez que, de sua renda líquida de R$ 6.092,38, são descontados R$ 5.082,24 para pagamento de empréstimos, restando apenas R$ 1.010,11 para sua subsistência.

Por outro lado, as partes Apeladas, sustentam que a Apelante não se enquadra no conceito de pessoa superendividada, pois seu rendimento líquido mensal, mesmo após os descontos, é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.150/2022.

Ademais, defendem que os contratos firmados pela Apelante são de crédito consignado, expressamente excluídos da aplicação da Lei do Superendividamento pelo decreto regulamentador.

Passo à análise das teses recursais.

2. Inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022

A apelante suscita a inconstitucionalidade do Decreto n° 11.150/2022, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 e excluiu os contratos de crédito consignado do escopo da Lei n° 14.181/2021, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à legalidade estrita.

O controle difuso de constitucionalidade é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, permitindo que qualquer juiz ou tribunal, ao analisar um caso concreto, afaste a aplicação de norma que considere inconstitucional.

No entanto, tal controle deve ser exercido com cautela, respeitando-se a presunção de constitucionalidade das normas e a separação dos poderes.

No caso em análise, o Decreto n° 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n° 11.567/2023, foi editado com o objetivo de regulamentar a Lei n° 14.181/2021, que incluiu no Código de Defesa do Consumidor disposições sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O artigo 54-A, § 1°, do CDC, incluído pela referida lei, estabelece que o superendividamento é caracterizado pela "
i
mpossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

A própria lei, portanto, previu a necessidade de regulamentação do conceito de mínimo existencial, o que foi feito pelo Decreto n° 11.150/2022.

Não há, assim, violação à legalidade estrita, uma vez que o decreto não extrapolou os limites da lei, apenas regulamentou conceito que a própria lei determinou que fosse objeto de regulamentação.

Quanto à alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, é importante ressaltar que o valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 como mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento não representa uma definição absoluta do que seria necessário para uma vida digna, mas apenas um parâmetro objetivo para a aplicação da Lei do Superendividamento.

A esse respeito, julgado desta Corte:

Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Superendividamento. Mínimo Existencial. Decreto n. 11.150/2022. Falta de Comprovação de Despesas Essenciais. Recurso Desprovido. I.
Caso em Exame 1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas, diante da não comprovação da condição legal de superendividamento, em especial do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. O Recorrente alega cerceamento de defesa, inconstitucionalidade do decreto e omissão quanto à análise casuística de sua situação socioeconômica. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do feito por ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial à luz da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; (
ii
) estabelecer se a análise do superendividamento deve considerar fatores subjetivos e contextuais, ainda que não comprovados documentalmente. III. Razões de Decidir 3. A caracterização do superendividamento exige, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual, nos termos do Decreto n. 11.150/2022, é de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. 4. A norma regulamentar vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelas vias próprias, vincula a atuação judicial, não podendo ser afastada com base em juízo genérico de inconstitucionalidade. 5. A análise casuística do mínimo existencial demanda prova documental idônea e atualizada das despesas incompressíveis do devedor, o que não foi apresentado pelo Recorrente. 6. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige que, para instauração do processo de repactuação judicial de dívidas, o consumidor comprove boa-fé, apresente plano de pagamento viável e demonstre de forma documental sua situação de vulnerabilidade financeira, requisitos não satisfeitos no caso. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A definição do mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 vincula a atuação do Poder Judiciário, enquanto não declarada inconstitucional por órgão competente. 2. A alegação de superendividamento deve vir acompanhada de prova documental robusta da insuficiência de renda para garantir a subsistência digna. 3. A falta de demonstração objetiva dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução do mérito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, e 104-A; CPC,
arts
. 85, §8º, e 98, §3º; Decreto n. 11.150/2022, art. 3º. (N.U 1011955-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

Ademais, a exclusão dos contratos de crédito consignado do escopo da Lei do Superendividamento, prevista no artigo 4°, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto n° 11.150/2022, justifica-se pelo fato de que esses contratos já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

Portanto, não se vislumbra inconstitucionalidade no Decreto n° 11.150/2022, que se limitou a regulamentar conceitos previstos na Lei n° 14.181/2021, dentro dos limites estabelecidos pela própria lei.

3. Inaplicabilidade do valor de R$ 600,00 como parâmetro absoluto para o mínimo existencial

A apelante argumenta que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, devendo ser analisado caso a caso, considerando as necessidades específicas de cada indivíduo.

De fato, o conceito de mínimo existencial, relacionado à garantia de condições mínimas para uma vida digna, não pode ser reduzido a um valor monetário fixo e imutável.

No entanto, para fins de aplicação da Lei do Superendividamento, fez-se necessário estabelecer um parâmetro objetivo, o que foi feito pelo Decreto n° 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n° 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial.

Esse parâmetro, embora não represente uma definição absoluta do que seria necessário para uma vida digna
, conforme já mencionado no tópico anterior
, serve como critério objetivo para a caracterização do superendividamento, nos termos da Lei n° 14.181/2021.

Trata-se de uma presunção relativa, que pode ser afastada em casos específicos, mediante comprovação de que, mesmo com renda superior a esse valor, o consumidor não consegue arcar com suas necessidades básicas.

No caso em análise, a apelante, conforme documentação acostada aos autos,
possui

uma renda bruta de R$ 8.307,54, da qual são descontados R$ 2.215,16 a título de encargos obrigatórios, resultando em uma renda líquida de R$ 6.092,38
, da qual
, por sua vez,
são descontados R$ 5.082,24 para pagamento de empréstimos, restando R$ 1.010,11.

Esse valor, embora possa ser considerado insuficiente para uma vida confortável, é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 (R$ 600,00), não caracterizando, portanto, situação de superendividamento nos termos da Lei n° 14.181/2021.

A jurisprudência desta Corte enfrentou a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e
declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Ademais, a apelante não comprovou que esse valor remanescente seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas, limitando-se a alegar genericamente que não consegue custear despesas com moradia, alimentação, saúde e transporte.

Portanto, ainda que se considere que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, no caso em análise, não há elementos que permitam afastar o parâmetro estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023, uma vez que a apelante não comprovou que o valor remanescente após os descontos seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas.

4. Inclusão dos contratos consignados no âmbito da Lei do Superendividamento

A apelante defende que os contratos de crédito consignado devem ser incluídos no âmbito da Lei do Superendividamento, argumentando que a exclusão prevista no Decreto n° 11.150/2022 contraria a própria Lei n° 14.181/2021, que não faz tal distinção.

O artigo 4°, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto n° 11.150/2022, estabelece que "excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: [...] h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Essa exclusão justifica-se pelo fato de que os contratos de crédito consignado já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

No caso da apelante, que é beneficiária de servidor público do Estado de Mato Grosso, aplica-se o Decreto Estadual n° 691/2016, que em seu artigo 24, § 3°, estabelece que "caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas".

O mesmo Decreto prevê que os empréstimos consignados podem comprometer até 35% da remuneração líquida do servidor (art. 24, I), os cartões de crédito até 15% (art. 24, II) e os cartões consignados de benefício até 10% (art. 24, III), sendo que estas margens são independentes entre si (art. 24, § 1°).

Portanto, os contratos de crédito consignado já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador, não se justificando sua inclusão no âmbito da Lei do Superendividamento, que visa proteger consumidores em situação de vulnerabilidade que não possuem mecanismos específicos de proteção.

Nesse sentido,
esta Câmara
já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.150/2022. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por servidor público estadual aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. O autor alegou comprometimento de 76,34% de sua remuneração líquida por dívidas no valor mensal de R$ 4.651,08, permanecendo com valor remanescente de R$ 1.927,50. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa para análise de superendividamento; (
ii
) saber se o autor preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 e do Decreto n. 11.150/2022; e (
iii
) saber se é aplicável a limitação de descontos consignados quando preservado o mínimo existencial estabelecido normativamente. III. Razões de decidir 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a análise do superendividamento pode ser realizada através de provas documentais e cálculos aritméticos simples com base nos holerites e contratos apresentados, observando-se os princípios da economia e celeridade processuais. 4. A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de quitação das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, conforme definido pelo art. 54-A, § 1º, do CDC e regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 mensais como mínimo existencial. 5. No caso concreto, o valor líquido remanescente de R$ 1.927,50 representa quantia mais de três vezes superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com despesas básicas ou comprometimento da dignidade da pessoa humana. 6. Os descontos consignados estão dentro dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que prevê margem independente de 35% para operações de crédito com instituições bancárias, não concorrendo com percentuais adicionais para cartões consignados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é dispensável para análise de superendividamento quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para verificação do comprometimento do
mínimo existencial. 2. A caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021 exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial fixado objetivamente em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022. 3. O mero comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados não configura superendividamento quando preservado o mínimo existencial legalmente estabelecido." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, art. 3º; Decreto Estadual n. 691/2016, art. 24; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1019240-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025; TJ-MT, N.U 1002025-35.2024.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n. 10068907720228110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024. (N.U 1030170-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

Portanto, não há que se falar em inclusão dos contratos de crédito consignado no âmbito da Lei do Superendividamento, uma vez que esses contratos já possuem regulamentação específica, que estabelece limites máximos de comprometimento da renda do tomador.

5.

Comprovação da situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial

Por fim, a apelante alega que comprovou sua situação de superendividamento, uma vez que, de sua renda líquida de R$ 6.092,38, são descontados R$ 5.082,24 para pagamento de empréstimos, restando apenas R$ 1.010,11 para sua subsistência.

Não obstante os argumentos já expostos neste, reitera-se que o
artigo 54-A, § 1°, do CDC, incluído pela Lei n° 14.181/2021, estabelece que o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa
física adimplir com
suas dívidas de consumo
de modo que não comprometa seu mínimo existencial.

O Decreto n° 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n° 11.567/2023, regulamentou esse conceito, estabelecendo em seu artigo 3° que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

No caso em análise, a apelante,
aponta que após a cobrança dos encargos obrigatórios e desconto de empréstimos consignados, resta o valor de
R$ 1.010,11.

Tal quantia
, embora possa ser considerado insuficiente para uma vida confortável, é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 (R$ 600,00), não caracterizando, portanto, situação de superendividamento nos termos da Lei n° 14.181/2021.

Ademais, conforme já exposto, os contratos de crédito consignado, que representam a totalidade dos empréstimos contratados pela apelante, são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto n° 11.150/2022.

Portanto, não há que se falar em situação de superendividamento da apelante, nos termos da Lei n° 14.181/2021, uma vez que o valor remanescente após os descontos é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 e os contratos de crédito consignado são excluídos da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente
afastável
mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas
ADPFs
nº. 1005 e 1006. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado. Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado. (N.U 1000077-36.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando as preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025